Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701851-90.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAMIRO SOARES FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Altamiro Soares Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BRB Banco de Brasília S.A. (processo n. 0703174-34.2024.8.07.0011), indeferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir o banco réu a se abster de realizar débito automático decorrente do contrato n. 2022666580 na conta bancária do autor. Em suas razões recursais (ID 62282145), o agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Para tanto, afirma que teria pleiteado ao banco réu/agravado, em 6/5/2024, o cancelamento da autorização de débitos automáticos decorrentes do contrato n. 2022666580. Afirma que a instituição financeira teria se recusado a efetuar o cancelamento da reportada autorização, o que, sob seu ponto de vista, violaria a Resolução n. 4.790 do Banco Central do Brasil. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Acrescenta que “em nenhum momento foi solicitado a revogação do contrato ou sua nulidade, mas sim a adequação dos débitos diretamente à conta-corrente, em conformidade com os direitos previstos” (sic). Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que o banco réu seja compelido, desde logo, a se abster de realizar débito automático decorrente do contrato n. 2022666580 na conta bancária do autor/agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, de modo a confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 62282148). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não observada urgência apta a autorizar a antecipação da tutela recursal, porque a análise quanto aos termos do contrato firmado entre as partes e quanto à suposta solicitação extrajudicial de cancelamento de autorização de débito automático demandam aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além, a simples menção a efeitos indesejados da r. decisão agravada é insuficiente para a configuração de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Tampouco se verifica, neste instante, risco ao resultado útil do processo. O indeferimento da medida liminar pleiteada, portanto, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora